Tribunal: TJBA
Processo: 8004494-69.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004494-69.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: NOELICE MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PHILLIPE DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada Noelice Matos dos Santos à progressão funcional do padrão B para o padrão C, com reflexos remuneratórios, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em 19 de julho de 2012. O ente público alegou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sustentando que o indeferimento administrativo do pedido se deu em 10 de abril de 2013, enquanto a ação foi proposta apenas em 25 de julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito à progressão funcional, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a reclassificação funcional da servidora com base na titulação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tribunal pode conhecer de matéria suscitada e discutida no processo, ainda que não decidida em primeira instância, conforme autoriza o art. 1.013, §1º, do CPC, sendo a prescrição matéria de ordem pública.

4.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal nas demandas contra a Fazenda Pública é a data da ciência inequívoca do interessado quanto ao ato administrativo que nega o direito, conforme a teoria da actio nata e precedentes do STJ (Tema 553).

5.

A ausência de comprovação formal da ciência da servidora acerca do indeferimento do pedido de progressão funcional impede o início do prazo prescricional, não sendo suficiente a simples alegação de negativa administrativa pelo ente público.

6.

Diante da inexistência de negativa expressa com ciência comprovada, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

7.

No mérito, restou demonstrado que a autora concluiu curso de pós-graduação com carga horária superior a 360 horas, requisito previsto no art. 13, III, da Lei Municipal nº 3.346/2008, sendo afastadas as dúvidas quanto à regularidade da instituição de ensino.

8.

O direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias desde o protocolo do requerimento administrativo resta plenamente configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem início com a ciência inequívoca do interessado acerca do ato administrativo que nega o direito pleiteado.

2.

A ausência de prova da ciência formal do interessado impede o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

3.

Preenchidos os requisitos legais e afastadas dúvidas quanto à validade do título apresentado, é devida a progressão funcional do servidor com os respectivos efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.013, §1º e art. 85, §11; Lei Municipal nº 3.346/2008, art. 13, III; Lei nº 9.784/1999, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (Tema 553); TJES, Apelação Cível nº 0014308-14.2016.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 01.07.2021; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004494-69.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada NOELICE MATOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator